Tribunal: TJDFT
Processo: 0732396-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0732396-80.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GAMA SAUDE LTDA AGRAVADO: MARIA CECÍLIA LOPES MAGALHÃES REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA DE FREITAS LOPES MAGALHAES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gama Saúde Ltda. contra a decisão proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília (Id 203939512 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por M.C.L.M., representada por J.D.F.L.M., em desfavor da ora agravante, processo 0728735-90.2024.8.07.0001, deferiu tutela de urgência para determinar que a parte ré autorize e custeie a internação da autora em UTI pediátrica, bem como que forneça todos os procedimentos médicos indicados ao restabelecimento da saúde da autora, nos termos recomendados pela equipe médica responsável. O juízo agravado certificou amoldar-se o caso ao conceito legal de urgência/emergência. Disse que a autora, por contar apenas com dois meses de idade e apresentar sintomas de febre sem origem aparente, necessita da internação recomendada pela equipe médica que a assiste. Esclareceu que recém nascidos possuem baixa imunidade, sobretudo antes dos 3 meses de idade, quando ainda não receberam as vacinas previstas no plano nacional de imunização, de maneira que tais fatores apontam para a urgência/emergência que afasta a alegação da ré de necessidade de observância da carência para fins de custeio da internação. Com base nesses argumentos, deferiu tutela de urgência para determinar que a parte ré autorize e custeie a internação da autora em UTI pediátrica, bem como que forneça todos os procedimentos médicos indicados ao restabelecimento da saúde da autora, nos termos recomendados pela equipe médica responsável. Inconformada, a parte ré interpõe agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 62504362), sustenta, em suma, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, porquanto não integra a relação contratual constituída entre a ora agravada e a operadora AMPLA, pessoa jurídica diversa da agravante, para prestação de serviços de saúde. Diz participar de um sistema de locação da rede de credenciados, em que não estabelece vínculo com os beneficiários dos planos administrados pela operadora contratante, empresa locatária. Prossegue afirmando que sua atuação se limita a disponibilizar, por meio de aluguel, a rede de prestadores de serviços (médicos e hospitais) credenciados à operadora do plano de saúde de que a autora/agravada é beneficiária. Aponta que, por essa razão, não tem responsabilidade sobre o evento narrado na exordial, de maneira que “a r. decisão agravada deve ser reformada, a fim de que a operadora AMPLA seja incluída no polo passivo da ação”. Reputa presentes os requisitos autorizadores de concessão de efeito suspensivo e sustenta “que não há obrigação de cobertura de acompanhante terapêutico em ambiente escolar, nem sequer de hidroterapia e de educação física”. Pede, ao final, “que este i. Relator atribuirá efeito suspensivo ao presente recurso, bem como que, ao final, esta e. Câmara de Direito Privado dará provimento ao recurso, para o fim que cassada a decisão ora agravada”. Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 62504365. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No presente caso, a despeito dos fatos narrados pela agravante, os elementos apresentados não autorizam a cognição do recurso manejado. 1. Do não conhecimento do agravo de instrumento em relação à alegação de ilegitimidade passiva A agravante alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Sustenta não haver estabelecido relação jurídica com a agravada. Diz participar de um sistema de locação da rede de credenciados, em que não estabelece vínculo com os beneficiários dos planos administrados pela operadora contratante, empresa locatária. Brada que sua atuação se limita a disponibilizar, por meio de aluguel, a rede de prestadores de serviços (médicos e hospitais) credenciados à operadora do plano de saúde de que a autora/agravada é beneficiária, não sendo possível o reconhecimento de sua legitimidade. Pois bem, o Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015) alterou significativamente a disciplina da recorribilidade das decisões interlocutórias. Tornou-a mais restrita ao instituir, a rigor, a regra da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Mesmo nos casos em que permitida, o legislador estabeleceu a obrigatoriedade de observância da lista predefinida de situações que poderiam ensejar o cabimento do agravo, situações essas que vieram estampadas em rol do artigo 1.015, nos seguintes termos: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Considerado o sistema de taxatividade legal adotado pela lei processual civil, entendo que o presente agravo de instrumento não merece transpor a barreira da admissibilidade. Assim o afirmo, porque a ilegitimidade passiva não é questão passível de ataque por meio do recurso de agravo de instrumento, uma vez que não enquadrada em nenhuma das situações taxativamente previstas para seu cabimento no art. 1.015, incisos I a XIII e parágrafo único, do CPC. Exatamente porque não agravável, sobre dita questão não incide o instituto da preclusão, com o que poderá ser arguida em eventual recurso de apelação, consoante a previsão do art. 1.009, § 1o, do CPC. Sobre o tema, transcrevo julgados deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. MITIGAÇÃO. PRESSUPOSTOS. URGÊNCIA. INUTILIDADE DO JULGAMENTO DEFINITIVO DA DEMANDA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É incabível, por falta de previsão no rol estabelecido nos incisos e no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, agravo de instrumento contra decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva e determina a inversão do ônus da prova, com base no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Eventual aplicação da tese de taxatividade mitigada (STJ) pressupõe comprovada urgência advinda da inutilidade de concessão da medida por ocasião do julgamento definitivo da demanda. A alegação de risco baseada em singelas assertivas genéricas não tem o condão de forjar a aplicação excepcional da tese de mitigação do rol previsto no artigo 1.015 do CPC. Vale registrar que a decisão afirmativa do não cabimento do recurso de agravo, para a hipótese em exame, afasta a preclusão da matéria, de sorte a possibilitar sua arguição, se o caso, em sede de apelo, conforme dispõe o art. 1.009, § 1o, do CPC. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1369242, 07105371320218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE DE PARTE. PRODUÇÃO DE PROVA. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. DENUNCIAÇÃO À LIDE. NÃO CABIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 88, CDC. SÚMULA 92, STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Somente é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre especificamente nas hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou que seja declarada agravável por expressa disposição em outro diploma legal. 2. O recente entendimento do STJ, no sentido de mitigar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, pressupõe a demonstração de urgência no exame da questão. 3. Não se conhece do pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva e de produção de prova por se tratar de matérias que não encontram correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil; e por não restar demonstrada a urgência capaz de mitigar a taxatividade do deste rol. 4. O artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que nas hipóteses do artigo 13, parágrafo único, deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide. 5. Além disto, o enunciado de Súmula 92 do STJ estabelece ser inadmissível a denunciação da lide nas ações que versam sobre relação de consumo. 6. Como no caso dos autos trata-se de cobrança de pagamento de seguro prestamista de consorciado falecido, correto o entendimento do juízo no sentido de ser incabível o pedido de denunciação da lide. Precedentes. 7. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1340180, 07042451220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conta do arcabouço normativo assim delineado, cumpria à agravante, ao recorrer, indicar a ocorrência de situação excepcional que pudesse afastar a incidência da regra geral de irrecorribilidade da decisão afirmativa de sua legitimidade passiva. Não cuidou, todavia, de indicar qualquer circunstância autorizadora da pretendida excepcional admissibilidade do agravo de instrumento. Inviável, de tal sorte, flexibilizar a taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento, porque, repito, não demonstrada situação excepcional que a possa justificar. Imperativo, portanto, adotar orientação expressa na Tese 988 firmada pelo e. Corte Especial do c. STJ no julgamento dos REsp 1.696.396 e 1.704.520, rel. Min. Nancy Andrighi, pela sistemática dos recursos repetitivos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A propósito, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Constatada a não inserção da questão debatida no agravo de instrumento nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC e não demonstrada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, concluo por seu manifesto não cabimento. 2. Do não conhecimento do agravo de instrumento por violação ao princípio da dialeticidade O recurso interposto, no que concerne aos requisitos de admissibilidade, peca também por inobservância ao princípio da dialeticidade, motivo pelo não não pode prosperar. A agravante não ataca o fundamento da decisão agravada, que autorizou a internação da autora/agravada em UTI pediátrica por amoldar-se o caso ao conceito legal de urgência/emergência. De forma dissonante, afirmou, em suas razões, “que não há obrigação de cobertura de acompanhante terapêutico em ambiente escolar, nem sequer de hidroterapia e de educação física” (Id 62504362, p. 7), alegações estas que são desconexas dos fundamentos da decisão agravada. Ora, o princípio da dialeticidade está atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa e impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Segundo o princípio da dialeticidade, no recurso devem ser apresentadas razões que fundamentem o reexame da decisão judicial, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual com a obtenção de pronunciamento mais favorável ou para invalidar o ato judicial defeituoso, a fim de novo pronunciamento hígido ser exarado. Manifesta, como visto, a falta de congruência e de coerência das razões recursais, completamente dissociadas dos fundamentos da decisão agravada. Como consequência, a agravante incorreu em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar as coerentes razões de reforma para refutar a decisão atacada. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IRREGULARIDADE FORMAL – DECISÃO MANTIDA. 1) - O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente que exponha os fundamentos de fato e de direito do seu inconformismo com a decisão recorrida, bem como aponte o error in procedendo e/ou in iudicando, que justifique a reforma da decisão, sob pena de não o fazendo, restar o recurso eivado de irregularidade formal, nos termos do art. 524, inciso II, do Código de Processo Civil, o que impede o seu conhecimento. 2) – Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 658631, 20120020297968AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2013, publicado no DJE: 6/3/2013. Pág.: 254) Não atendeu a recorrente, portanto, às exigências postas no art. 1.016, I a IV, do CPC. Deixou, manifestamente, de cumprir o indispensável princípio da dialeticidade neste agravo de instrumento, recurso de fundamentação vinculada. Inadmissível, portanto, o agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 6 de agosto de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora